Tribunal: TJBA
Processo: 8006740-57.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006740-57.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILEIDE MEDRADO DE LIMA Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: ADORIELMA BLANDINA MACEDO LEITE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, compete ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, nos termos do art. 370 do CPC. Nessa linha de entendimento, já se manifestou a jurisprudência do STJ, no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos, consoante consignado na sentença de ID 64155539, a Ação Reivindicatória, tombada sob n.º 0013231-08.2009.8.05.0150, tem por objeto o mesmo imóvel e as mesmas partes, teve seu trânsito em julgado em 16/08/2019, com a procedência do pedido, deferindo a imissão de posse ao ora apelado. 3. Desta feita, tratando-se de matéria já discutida entre as partes, operou-se a preclusão consumativa da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e seguintes do CPC. 4. Ademais, na hipótese dos autos, o tipo de usucapião pretendida pela recorrente está prevista no art. 183 da CF/88, apresentando como requisitos: área urbana não superior a 250 m2; posse mansa e pacífica de cinco anos ininterruptos, sem oposição, com "animus domini"; imóvel utilizado para sua moradia ou de sua família, quem adquire o bem não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural e que o beneficiário não tenha adquirido outro imóvel com essa modalidade de usucapião. 5. Assim, além do requisito da posse mansa e pacífica, a apelante deveria ter demonstrado que o imóvel se destina a moradia e não ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural, fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I, art. 373 do CPC, que não foram demonstrados nos autos. Frise-se que tais documentos deveriam instruir a inicial, consoante disposição contida no inc. VI, art. 319 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006740-57.2020.8.05.0150, em que figura como apelante, MARILEIDE MEDRADO DE LIMA, e apelado, ERASMO CLILTON DE OLIVEIRA MOURA E OUTRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça